Tribunal: TJDFT
Processo: 0737137-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO. CHEGADA AO DESTINO 24 HORAS DEPOIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora foi surpreendida com o cancelamento do voo trecho Brasília - Campina Grande (PB), com conexão em Salvador (BA), previsto para 20h50 de 7/11/2025, momentos antes do embarque, e foi reacomodada em voo com saída às 17h25 do dia seguinte, com duração maior que a do voo original.
2. A companhia aérea alegou, em contestação (ID 81762506, pág. 4 e 5), a ocorrência de problemas técnicos na aeronave, que exigiram manutenção emergencial.
3. Problemas operacionais constituem fortuito interno relacionado à organização e aos riscos da atividade. Não excluem a responsabilidade da companhia aérea por atraso do voo porque caracterizam violação à obrigação de qualidade imposta ao fornecedor de serviços pelo Código de Defesa do Consumidor. (Acórdão 1221963, 07001232120198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020). Do mesmo modo, a falha mecânica, que ocasiona manutenção não programada da aeronave.
4. A experiência da consumidora, idosa (68 anos), que teve o voo cancelado e chegou ao destino 24 horas depois ultrapassa a órbita do mero dissabor e alcança o patamar do dano moral indenizável, sobretudo porque não pôde visitar o túmulo do filho no dia do aniversário de falecimento (8/11 - ID 81762496), o que afirmou fazer todos os anos.
5. O valor fixado a título de compensação (R$ 3.000) atende adequadamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, bem por isso, deve ser mantido.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.